Tribunal: TJMT
Processo: 1036582-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036582-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSINETE MENEZES DOS SANTOS - CPF: 039.909.422-98 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR PROTELAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso interposto em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada em suposta negativação indevida. A parte agravante alegou ilegitimidade das inscrições preexistentes, sustentando sua discussão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de anotações anteriores legítimas no cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por negativação superveniente; e (
ii
) saber se a pendência de discussão judicial sobre as anotações preexistentes inviabiliza a aplicação da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo anotação preexistente legítima no cadastro de inadimplentes, não há direito à indenização por danos morais decorrente de nova inscrição irregular, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ.

A existência de ação judicial discutindo a legitimidade das inscrições preexistentes não descaracteriza sua eficácia enquanto não houver decisão que as declare ilegítimas, conforme entendimento consolidado do STJ.

A interposição do agravo interno, reproduzindo argumentos já apreciados e rejeitados, caracteriza litigância protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Aplicação de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, sem gratuidade, condicionando-se eventual recurso ao depósito do valor da penalidade.

Tese de julgamento: “1. A existência de inscrição anterior legítima em cadastro de inadimplentes afasta a indenização por dano moral decorrente de negativação superveniente, ainda que irregular. 2. A discussão judicial acerca da validade da inscrição anterior não impede a aplicação da Súmula 385 do STJ, enquanto não houver decisão que a declare indevida.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de agravo interno interposto por JOSINETE MENEZES DOS SANTOS contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que afastou a indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ.

A agravante sustenta que as anotações preexistentes apontadas pela decisão agravada são objeto de discussão judicial e, por esse motivo, deveria haver flexibilização da Súmula 385 do STJ. Requer, portanto, a reforma da decisão monocrática para que o agravado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

O cerne do recurso consiste em analisar se é aplicável, ou não, a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, para obtenção da condenação a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A
autora teve seu nome negativado em 16/12/2021, sendo que já constavam quatro anotações anteriores em nome da parte autora desde 05/01/2021, vinculadas à empresa Equatorial – Distribuição de Energia. Tal circunstância, por si só, atrai a aplicação do verbete sumulado.

Ademais
,
este é ponto crucial
,
a própria autora ajuizou a ação no 1036581-74.2024.8.11.0001 para discutir a legitimidade das inscrições anteriores, e o pedido foi julgado improcedente pelo juízo de origem. Ou seja, há nos autos uma declaração judicial expressa de que as anotações são legítimas, o que afasta definitivamente qualquer possibilidade de flexibilização da Súmula 385 do STJ.

L
ogo, não se pode acolher a tese de que as anotações estariam em litígio ou seriam duvidosas. Ao contrário, elas estão reconhecidamente válidas por decisão judicial transitória (ou definitiva, se já houver preclusão), conferindo à parte agravada amparo jurídico sólido para a manutenção da
decisão monocrática
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes foram posteriores ao da recorrida, portanto, não assiste razão no pleito quanto ao afastamento da aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome do consumidor já se encontrava maculado no comércio geral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A anotação preexistente constitui óbice ao pleito de reparação por dano moral, nos termos das Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado. 2. A parte recorrente não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão recorrida. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (N.U 1043897-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024).

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 10
%
(
dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025